Tribunal: TJMT
Processo: 1001504-44.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001504-44.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível em ação de arbitramento de honorários advocatícios. Alegação de omissão quanto a cláusulas contratuais, termos de quitação e ausência de êxito final. Rescisão unilateral imotivada. Quitação genérica. Arbitramento proporcional. Embargos parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento às apelações interpostas pelas partes, mantendo a sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor da sociedade autora no valor de R$ 43.337,21, em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços jurídicos pelo banco contratante.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise das cláusulas contratuais que preveem remuneração por etapas e condicionam o pagamento ao êxito final; (ii) saber se os termos de quitação firmados entre as partes constituem fato extintivo do direito ao arbitramento; e (iii) saber se a ausência de proveito econômico nas demandas patrocinadas afasta o direito à remuneração proporcional.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto às cláusulas contratuais. A rescisão unilateral imotivada promovida pelo contratante impediu o implemento da condição suspensiva relativa ao êxito, atraindo a incidência do art. 129 do CC e vedando comportamento contraditório que resulte em enriquecimento sem causa (CC, art. 884). O arbitramento judicial, nessas hipóteses, constitui mecanismo de recomposição do equilíbrio contratual.

4. Os termos de quitação apresentados revelam-se genéricos, desacompanhados de individualização das demandas ou das etapas contratuais a que se referem, o que lhes retira eficácia como prova de pagamento específico, à luz do art. 320 do CC. Inexistente, portanto, fato extintivo apto a afastar o direito à remuneração pelos serviços efetivamente prestados.

5. A natureza da obrigação assumida pelo advogado é de meio. A ausência de êxito final, quando decorrente de destituição imotivada, não elide o direito à remuneração proporcional pelo trabalho técnico desenvolvido. O valor arbitrado, correspondente a aproximadamente 5% do valor atualizado das causas, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo vício de julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação, mantido o acórdão embargado quanto ao resultado.

Tese de julgamento
: “1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de honorários com cláusula de êxito autoriza o arbitramento proporcional da remuneração, quando o implemento da condição é obstado pelo contratante. 2. Termos de quitação genéricos, sem individualização das obrigações satisfeitas, não configuram prova de pagamento nem fato extintivo do direito ao arbitramento. 3. A ausência de êxito final não afasta o direito à remuneração pelo trabalho efetivamente prestado, quando caracterizada obrigação de meio.”

________

Dispositivos relevantes citado
s: CPC, arts. 1.022 e 1.023; CC, arts. 129, 320 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp no 703.889/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19.10.2020; TJMT, RED no 1003630-72.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., em face do acordão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, nos autos do recurso de apelação cível, originário dos autos da ação de “Arbitramento de Honorários Advocatícios” (Proc. no 1001504-44.2025.8.11.0041), à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo inalterada a r. sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor da embargada no valor de R$ 43.337,21, em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços jurídicos (Id. no 342992872).

O Banco/embargante alega, em síntese, a existência de omissões no julgado colegiado.

Sustenta que o acórdão não analisou expressamente: (i) as disposições contratuais que preveem remuneração por etapas/fases processuais, o que afastaria o arbitramento; (ii) a validade e eficácia dos Termos de Quitação assinados pelo escritório embargado, que teriam exonerado o banco de quaisquer pendências financeiras até o ano de 2019/2020; e (iii) o desfecho das ações judiciais patrocinadas (acordo por outro patrono e extinção sem resolução de mérito), que demonstraria a ausência de proveito econômico gerado pelo embargado.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para julgar improcedente a ação ou reduzir o quantum arbitrado (Id. no 344939880).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (Id. no 347543390).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, o embargante alega que o acórdão não analisou expressamente: (i) as disposições contratuais que preveem remuneração por etapas ou fases processuais, o que afastaria o arbitramento judicial; (ii) a validade e a eficácia dos Termos de Quitação assinados pelo escritório embargado, os quais teriam exonerado o banco de quaisquer pendências financeiras até os anos de 2019/2020; e (iii) o desfecho das ações judiciais patrocinadas (acordo celebrado por outro patrono e extinção sem resolução de mérito), circunstância que demonstraria a ausência de proveito econômico gerado pelo embargado.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, a fim de que seja julgada improcedente a ação ou, subsidiariamente, reduzido o quantum arbitrado.

A parte embargada, GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, em sua impugnação, sustenta que os embargos possuem caráter meramente protelatório, porquanto visam à rediscussão do mérito.

Pois bem.

No que tange à alegação de omissão quanto à previsão contratual de remuneração por etapas e ao perecimento do direito em caso de rescisão (Cláusula 17.6), bem como à exigência de êxito final (Cláusula 6.3), a tese não prospera.

O contrato de prestação de serviços advocatícios, embora preveja pagamentos parciais, possui natureza híbrida, com relevante componente de risco (ad exitum). A rescisão unilateral, antecipada e imotivada promovida pelo banco contratante retirou do escritório a oportunidade de atuar até o desfecho das demandas e, consequentemente, de implementar a condição suspensiva que lhe asseguraria a remuneração integral.

Aplicam-se à espécie o princípio da boa-fé objetiva e o disposto no art. 129 do Código Civil, segundo o qual “reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer”. Ao rescindir o contrato antes do termo final, o banco impediu o implemento da condição (êxito) pelo advogado. Permitir que a instituição financeira se valha da cláusula de “perecimento de direito” ou da ausência de êxito final — que não se concretizou sob a gestão do autor por fato imputável ao próprio réu — configuraria enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), uma vez que o banco se beneficiou do trabalho técnico realizado ao longo de anos sem a devida contraprestação proporcional.

Portanto, a intervenção judicial para arbitrar honorários não viola a autonomia da vontade nem o ato jurídico perfeito, mas, ao revés, restabelece o equilíbrio contratual rompido pela conduta potestativa do contratante, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 703.889/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/10/2020).

No que se refere à validade dos “Termos de Quitação” juntados aos autos e à sua eficácia como fato extintivo do direito da sociedade autora, adoto, neste ponto, como razão de decidir, o entendimento que vem sendo reiteradamente professado por esta egrégia Corte de Justiça:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO DÉBITO E DOS PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ETAPAS DE SERVIÇO REALIZADAS E AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS MANTIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S/A e por Galera Mari Advogados Associados contra acórdão que deu parcial provimento às apelações cíveis, em ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrente da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

O Superior Tribunal de Justiça, em Agravo em Recurso Especial, reconheceu omissão na decisão dos embargos anteriormente julgados, determinando o retorno dos autos para manifestação expressa sobre a validade dos termos de quitação apresentados e sobre eventual existência de etapas de serviço concluídas e não quitadas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os termos de quitação juntados aos autos são aptos a comprovar a integral quitação dos honorários advocatícios, pleiteados notadamente quanto à inexistência de vício de consentimento e à observância da forma legal; e (ii) saber se houve etapas do serviço advocatício efetivamente prestadas pelo escritório e não quitadas até a rescisão contratual, a justificar o arbitramento judicial da verba honorária.

III. Razões de decidir

Os termos de quitação apresentados pelo Banco embora não padecem de vício de consentimento, porém não observam a forma legal visto que se revelam genéricos, por não especificarem os processos, os serviços prestados ou as etapas contratuais a que se referem, o que afasta sua eficácia para comprovar a quitação integral dos honorários discutidos na presente demanda.

O arbitramento de honorários decorre da rescisão contratual e da comprovação de efetiva atuação do escritório em processo específico, com a prática de atos processuais relevantes até a destituição, sem impugnação concreta quanto à realização dos serviços ou demonstração de pagamento correspondente.

A existência de contrato com previsão de pagamento por êxito não impede o arbitramento judicial dos honorários quando a rescisão impede a continuidade do patrocínio e quando não comprovada a quitação das atividades já desempenhadas, observado o critério da razoabilidade e os parâmetros contratuais como referência.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para sanar a omissão apontada, mantido, no mais, o acórdão recorrido. (TJMT - Segunda Câmara De Direito Privado – RED no 1003630-72.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, julgado em 28/01/2026)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. TERMOS DE QUITAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento às apelações interpostas pelas partes e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios. O embargante sustenta omissões e premissas fáticas equivocadas, com destaque para a existência de contrato com cláusulas remuneratórias específicas, termos de quitação e cláusula de êxito não implementada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os termos de quitação apresentados pelo embargante afastam o direito ao arbitramento de honorários; (ii) estabelecer se a cláusula de êxito sujeita à condição suspensiva impede a fixação judicial de honorários; (iii) verificar se houve omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A validade formal dos termos de quitação não se estende à quitação integral dos serviços prestados, por se tratarem de documentos genéricos, sem individualização das ações ou menção específica à rescisão contratual, o que inviabiliza interpretação extensiva ou renúncia tácita de direitos.

4. A cláusula de êxito, embora sujeita a condição suspensiva, não impede a fixação proporcional de honorários quando comprovada a efetiva prestação de serviços antes da rescisão unilateral do contrato, conforme autoriza o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

5. A ausência de cláusula contratual específica sobre a remuneração em caso de rescisão justifica o arbitramento judicial como mecanismo de integração do contrato, prevenindo o enriquecimento sem causa da parte contratante.

6. A distribuição dos ônus sucumbenciais foi corretamente fundamentada à luz do princípio da causalidade, diante do acolhimento substancial do pedido do autor, ainda que o valor arbitrado tenha sido inferior ao pleiteado.

7. As omissões apontadas foram reconhecidas pelo STJ no AgInt no AREsp 2.600.562/MT, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para suprimento da prestação jurisdicional, sem que isso implicasse alteração do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes. (TJTM - Quarta Câmara de Direito Privado – RED no 1035251-87.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, julgado em 04/02/2026)

Na hipótese específica dos autos, verifica-se que, à semelhança do que ocorre nas demais controvérsias entre Galera Mari e o Banco Bradesco, os “Termos de Quitação” colacionados ao processo são demasiadamente genéricos, pois não contêm elementos informativos ou descrição apta a vinculá-los às ações cuja remuneração, pela atuação da sociedade autora, é objeto de discussão nesta lide.

Por essa razão, não se prestam como prova idônea da quitação da obrigação contratual nem configuram fato extintivo do direito pleiteado nestes autos. Mostra-se, portanto, desnecessária a análise de eventual vício de consentimento na emissão de tais documentos, uma vez que a conclusão estabelecida para o caso concreto não decorre da presença de erro, dolo, coação, lesão ou estado de perigo, mas, sim, de sua imprestabilidade como prova de pagamento pelos serviços vinculados às ações elencadas na petição inicial, em afronta ao art. 320 do Código Civil.

Além disso, o arbitramento dos honorários advocatícios contratuais, na espécie, decorreu da atuação profissional em processos nos quais a sociedade autora atuou até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços, ocorrida em 19.11.2020. Considerando que o último termo de quitação juntado aos autos refere-se à remuneração por serviços prestados no ano de 2019, revela-se, ao menos, cabível o arbitramento judicial da verba honorária relativamente aos serviços executados no ano de 2020, além de se mostrar necessário para assegurar a adequada remuneração de toda a atividade intelectual e profissional não abrangida no rol de atos remuneráveis previsto no contrato em exame.

Por fim, quanto à alegada omissão sobre o resultado das ações (ausência de proveito econômico), o acórdão embargado foi claro ao asseverar que o arbitramento se dá pelo trabalho realizado (obrigação de meio e zelo profissional), e não apenas pelo resultado final (obrigação de fim), especialmente quando o advogado é impedido de atuar até o desfecho por ato do cliente.

O fato de uma ação ter sido extinta sem resolução de mérito ou outra ter findado em acordo por novo patrono não apaga os anos de diligência, acompanhamento processual e atuação técnica do embargado.

O valor arbitrado (R$ 43.337,21), correspondente a aproximadamente 5% do valor atualizado das causas, reflete com equilíbrio a proporcionalidade entre o serviço prestado e a ausência de êxito financeiro direto sob a batuta do escritório autor, não havendo, portanto, vício a ser sanado neste ponto, mas mero inconformismo com o critério de justiça adotado.

Dessa forma, restam devidamente enfrentados e rebatidos todos os argumentos ventilados nos embargos, não havendo qualquer vício que justifique a modificação do resultado do julgamento.

Ante todo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeitos infringentes, tão somente para INTEGRAR a fundamentação do acórdão embargado, prestando os esclarecimentos supra acerca da invalidade da quitação genérica frente ao art. 320 do CC e da insuficiência das cláusulas contratuais de remuneração por etapas diante da rescisão unilateral, mantendo-se, no mais, inalterada a conclusão do julgamento que negou provimento aos apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026